Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-56.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), MIRIAN CORREIA SALES - CPF: 453.623.941-34 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A PERMANÊNCIA DE EX-EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 2º, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. INCAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NOS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.680.318/SP E 1.708.104/SP (TEMA 989 DO STJ). INEXISTÊNCIA DO PAGAMENTO APENAS DE COPARTIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
DISTINGUISHING.
UTILIZAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP.
1818487/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1034
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1988 o aposentado que contribuir para plano de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

2.
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO

CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)

3. Nos Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ), processados sob o rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, da relatoria do em. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, esta SEGUNDA SEÇÃO aprovou a seguinte tese: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
". No presente caso, diversamente do que ocorreu nos mencionados recursos repetitivos, a ex-empregada (embargada), atualmente aposentada, também custeava mensalmente o plano de saúde sendo certo a cobrança não corresponde a coparticipação.

4. A situação fática Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ), não se amolda a tratada neste recurso, pois naquele restou consignado que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, bem como que
não caracteriza contribuição do empregado o pagamento apenas de coparticipação, todavia neste recurso restou provado que a parte embargada também custeava mensalmente o plano de saúde, independente de utilizá-lo ou

não, isto é, não se trata somente de coparticipação.

5.
"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO

CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021).

6. Ocorre
distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (
Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm)

7.
Destarte, fora aplicada a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos
Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ)
, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto.

8. Omissão existente.

9. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 110531450), opostos por
Bradesco Saúde
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 109107485).

O embargante defende que o acórdão é omisso, “
uma vez que
não fixou prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta.
” (Id. 110531450, pág. 4, destaques no original).

Sustenta que “
o
acórdão também é OMISSO
quanto a adesão da autora ao PDV – Plano de demissão voluntária junto à estipulante do seguro saúde e a convenção de sua permanência no seguro saúde até 01/06/2021, sendo necessário pontuar que
somente a partir de 01/10/2016 é que a embargada, ora segurada, passou a integrar o plano de seguro saúde ofertado pela embargante
, e assim, diante de sua adesão ao PDV (Plano de demissão voluntária) a autora permaneceria com o seguro saúde, de forma gratuita pelo período de 18 meses, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo legítimo o cancelamento programado para 01/06/2021. Portanto, em verdade,
não foi preenchido o requisito para acerca da contribuição ao plano por mais de 10 anos
, já que a adesão da embargada ao plano deu-se apenas a partir de
01/10/2016, como bem exposto na defesa encartada aos autos de origem,
em que pese o lapso temporal correspondente ao vínculo empregatício entre a embargada e a empresa estipulante do contrato. ” (Id. 110531450, pág. 6, destaques no original)

Assevera, ainda, que o acordão não se pronunciou “
acerca da observância de que, por se tratar a matéria debatida, temática decorrente de posicionamento de recurso repetitivos (Tema Repetitivo 989), obrigatoriamente, deveria ser observado o artigo 932, V, alínea “c” do CPC, e, consequentemente, trilhar o julgamento do agravo.
.
” (Id. 110531450, pág. 4).

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (Id. 115257454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante defende que o acórdão é omisso, “
uma vez que
não fixou prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta.
” (Id. 110531450, pág. 4).

Sem razão o embargante.

Isso é assim porque se trata de obrigação de cumprimento imediato.

Sustenta que “
o
acórdão também é OMISSO
quanto a adesão da autora ao PDV – Plano de demissão voluntária junto à estipulante do seguro saúde e a convenção de sua permanência no seguro saúde até 01/06/2021, sendo necessário pontuar que
somente a partir de 01/10/2016 é que a embargada, ora segurada, passou a integrar o plano de seguro saúde ofertado pela embargante
, e assim, diante de sua adesão ao PDV (Plano de demissão voluntária) a autora permaneceria com o seguro saúde, de forma gratuita pelo período de 18 meses, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo legítimo o cancelamento programado para 01/06/2021. Portanto, em verdade,
não foi preenchido o requisito para acerca da contribuição ao plano por mais de 10 anos
, já que a adesão da embargada ao plano deu-se apenas a partir de
01/10/2016, como bem exposto na defesa encartada aos autos de origem,
em que pese o lapso temporal correspondente ao vínculo empregatício entre a embargada e a empresa estipulante do contrato. ” (Id. 110531450, pág. 6, destaques no original).

Inexiste a omissão apontada; acerca da continuidade do plano de saúde o acórdão assim se pronunciou:

“[...] Verifico nos autos que a recorrente comprovou que manteve vínculo empregatício com o banco agravado por mais de 10 (dez) anos, bem como contribuía com o plano de saúde coletivo, razão pela qual tem direito a manutenção como beneficiário, nos termos do disposto no caput do artigo 31 da Lei 9.656/98 c/c artigos 1º e 2º, II da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS : [...]” (Id. 106226482, pág. 2).

A bem da verdade, a parte embargante busca descaracterizar o requisito
da contribuição ao plano por mais de 10 anos, alegando que somente a partir da adesão da embargada ao plano de demissão voluntária é que poderia ser contado o requisito de tempo de contribuição.

Todavia, esclareço À parte embargante que a interpretação dada está equivocada, porquanto o tempo de contribuição para o plano de saúde deve ser contado desde a época em que a parte embargada era funcionária ativa da parte embargante.

Assevera, ainda, que o acordão não se pronunciou “
acerca da observância de que, por se tratar a matéria debatida, temática decorrente de posicionamento de recurso repetitivos (Tema Repetitivo 989), obrigatoriamente, deveria ser observado o artigo 932, V, alínea “c” do CPC, e, consequentemente, trilhar o julgamento do agravo.
” (Id. 110531450, pág. 4).

Acerca desse ponto tenho que assiste razão ao embargante, de forma que passo a sanar a omissão.

Nos Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ), processados sob o rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, da relatoria do em. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, esta SEGUNDA SEÇÃO aprovou a seguinte tese: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
"

No presente caso, diversamente do que ocorreu nos mencionados recursos repetitivos, a ex-empregada (embargada), atualmente aposentada,
também custeava mensalmente o plano de saúde
(Id. 77003473-pág. 33-79), sendo certo que a cobrança não corresponde à coparticipação.

Registro por oportuno que a coparticipação não se caracteriza tão somente pela nomenclatura utilizada. Do próprio manual do corretor Bradesco Saúde (empresa embargante), depreende-se que a coparticipação “é um mecanismo de regulação onde o Beneficiário participa financeiramente no valor dos procedimentos cobertos relativos a pequeno risco (consultas, exames e terapias). São diversas opções de percentuais e a coparticipação será limitada a 40% (quarenta por cento) do valor do evento.” (
https://wwws.bradescoseguros.com.br/100Corretor/upload/br/saude/128_Manual_CorrEmpresarial_web_v3.pdf
, acessado em 28-01-2022).

Assim a situação fática dos Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ), não se amoldam à tratada neste recurso, pois naquele restou consignado que nos planos de saúde coletivos, custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa, como beneficiário, bem como que
não caracteriza contribuição do empregado, o pagamento apenas de coparticipação; todavia, neste recurso restou provado que a parte embargada também custeava mensalmente o plano de saúde, independente de utilizá-lo ou

não, isto é, não se trata somente de coparticipação.

Destarte, fora aplicada a técnica de hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos
Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP (Tema 989 do STJ)
, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos, opostos atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022